Tribunal: TJES
Processo: 5025906-21.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025906-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: GENARIO RANGEL PINTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5025906-21.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK;

RECORRIDO: GENÁRIO RANGEL PINTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA PEDINDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. NULIDADE DO CONTRATO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve cartão e empréstimos consignados inseridos em seu benefício previdenciário sem sua solicitação, contratos nº 1515567492, 1515567489 e 1515567491.

A sentença homologada pelo Juízo singular, JULGOU PROCEDENTE os pedidos Autorais, anulando os contratos, ordenando a devolução em dobro dos valores descontados, e fixando indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como constou do dispositivo:

a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 49432930);

b) DECLARAR a nulidade dos contratos nº 1515567492, 1515567489 e 1515567491;

c) CONDENAR a ré à restituição do valor de R$ 370,64 (trezentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), descontado do benefício previdenciário de titularidade da parte autora, em dobro, corrigido monetariamente desde o desembolso até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer);

d) CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela Taxa SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto de compensação pelas razões supramencionadas.

Irresignado, Banco BMG interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que a Recorrida obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Quanto aos cartões consignados, não restou comprovado que o plástico do cartão fora utilizado, além de não ter sido comprovado o recebimento de algum valor oriundo dos contratos de empréstimo ou de cartão, dado que a conta indicada nos contratos não é reconhecida pelo consumidor, e o banco poderia ter trazido aos autos o extrato da referida conta, os documentos utilizados par abri-la, a fim de comprovar a sua validade.

Ademais, o valor fixado a título de danos morais se mostra razoável e adequado, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)